Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700310-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON PEREIRA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) submeta a parte agravante autora ao procedimento médico FECHAMENTO DE FÍSCULA DE CÓLON, no prazo de 10 dias. Transcrevo a decisão recorrida: “O requerente, NELSON PEREIRA DE MELO, qualificado nos autos, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de FECHAMENTO DE FÍSTULA DE CÓLON (RECONSTRUÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL), por força do seu quadro de saúde atual. Parecer ministerial pelo acolhimento do pedido (ID 118750204). São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Ocorre que o sistema de saúde, público tem diversas limitações, no que concerne aos recursos financeiros e humanos, ao passo que as necessidades da população são INFINITAS, PERENES, CONTÍNUAS. Há nítida equação social-jurídica que não apresenta simetria, de forma que, logicamente, nem todos os reclames médicos do seio social podem ser atendidos prontamente, de imediato. A hipótese em tela congrega caso de pedido ANTECIPATÓRIO de realização do procedimento cirúrgico de FECHAMENTO DE FÍSTULA DE CÓLON (RECONSTRUÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL). Alega o autor que fora submetido a colectomia esquerda, com confecção de colostomia por volvo sigmoide, em 2018 e que se encontra em acompanhamento ambulatorial para reconstrução do trânsito intestinal, regulado no dia 08/12/2021. O requerente se encontra inserido no SISREG para a realização do procedimento em questão com classificação de risco AMARELO - Urgência, conforme ID 118572685 - pág. 03. Todavia, o relatório médico, contido no ID 118572685 - pág. 01, não atesta risco de óbito, não se vislumbrando, portanto, qualquer dano irreparável, latente, IMEDIATO, caso não realizado o exame em questão, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. Acresço que NÃO HÁ qualquer elemento de prova que indique que o exame em destaque tem que ser realizado imediatamente, sem espaço temporal. Vivemos, atualmente, um estado atípico das coisas, por força da pandemia MUNDIAL do COVID-19, a qual implica destinação imediata dos recursos estatais para debelar tal moléstia, responsável por várias mortes, segundo noticiado à exaustão, na mídia, em todas as suas modalidades. Sem embargo de tal condição, trago a lume, ainda, que existem diversas outras pessoas, na fila, esperando exames desse porte, com casos, inclusive, mais graves, sob a ótica clínica (internações em UTI, com risco concreto de morte, procedimentos decorrentes do câncer, dentre outros). Nesse prumo, não se encontra o pleito revestido, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual a IMPROVEJO. Cite-se, na forma legal. Intimem-se.” ." Em seu recurso, a parte agravante afirma que deve ser realizado procedimento cirúrgico em razão do elevado riso de infecção e diante dos transtornos físicos e psíquicos causados pela enfermidade e incapacidade laboral. Esclarece que no no laudo médico apresentado consta “paciente encontra-se em dificuldade de acoplar bolsa”, bem como a necessidade de urgência na realização do procedimento.. Pede que concedida a tutela antecipada recursal para que o agravado forneça a cirurgia de FECHAMENTO DE FÍSTULA DE CÓLON), no prazo de 10 dias, conforme relatório médico. DECIDO. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo o agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde em razão da pandemia, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator